Tribunal: TJMT
Processo: 1012487-25.2025.8.11.0002
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1012487-25.2025.8.11.0002
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE
RECORRENTE: JOAO JOSE MUNIZ NETO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 14 a 16/10/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. HORAS EXTRAS E ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. NATUREZA REMUNERATÓRIA. INCIDÊNCIA SOBRE O 13o SALÁRIO (JÁ RECONHECIDO) E SOBRE AS FÉRIAS COM O RESPECTIVO TERÇO CONSTITUCIONAL. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 06/2004. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por servidor público municipal efetivo contra sentença que reconheceu a incidência de horas extras e adicional de insalubridade sobre o 13o salário, mas indeferiu os reflexos sobre férias e o terço constitucional, bem como rejeitou pedido de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as horas extras e o adicional de insalubridade, pagos com habitualidade, integram a base de cálculo das férias e do terço constitucional; (ii) estabelecer se a legislação municipal (LC no 06/2004) autoriza a incorporação das referidas verbas à remuneração do servidor para esse fim.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Horas extras e adicional de insalubridade possuem natureza remuneratória e não indenizatória, pois configuram retribuição pelo trabalho prestado em condições extraordinárias ou insalubres.
4. A Lei Complementar Municipal no 06/2004, em seus arts. 52, § 2o, e 64, classifica tais verbas como adicionais, distintos das indenizações, permitindo sua incorporação ao vencimento.
5. A Constituição Federal (art. 7o, XVII, c/c art. 39, § 3o) assegura férias anuais remuneradas acrescidas de um terço, com base na remuneração habitualmente percebida, abrangendo verbas salariais pagas de forma contínua.
6. A interpretação sistemática da legislação municipal, em consonância com a jurisprudência do STF (Súmula Vinculante no 16), confirma que a remuneração do servidor compreende todas as verbas de caráter habitual e remuneratório, salvo exclusão legal expressa.
7. O pedido de indenização por danos morais permanece indeferido, por ausência de demonstração de lesão a direito da personalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.
Tese de julgamento: “1. As horas extras e o adicional de insalubridade possuem natureza remuneratória e, quando pagos com habitualidade, integram a base de cálculo das férias e do terço constitucional do servidor público municipal. 2. A Lei Complementar Municipal no 06/2004 deve ser interpretada em harmonia com os princípios constitucionais, de modo a assegurar a incidência de verbas remuneratórias habituais sobre férias e 13o salário.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7o, XVII, e 39, § 3o; STF, Súmula Vinculante no 16; LC Municipal no 06/2004.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012487-25.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Base de Cálculo, Adicional de Horas Extras]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOAO JOSE MUNIZ NETO - CPF: 011.485.021-65 (RECORRENTE), BRUNO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 016.896.591-73 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO - CNPJ: 03.507.514/0001-26 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025